Tribunal: TJES
Processo: 5005115-15.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005115-15.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LUCAS GABRIEL FAUSTINO DEPOLLO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. PRISÃO DOMICILIAR.
DOENÇA GRAVE.
REGIME
FECHADO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Sendo o regime diverso do aberto e não restando demonstrada a impossibilidade de receber tratamento adequado na unidade prisional, não há o que se falar em concessão de prisão domiciliar.
2.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)5005115-15.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCAS GABRIEL FAUSTINO DEPOLLO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto por
LUCAS GABRIEL FAUSTINO DEPOLLO
em face de decisão, prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que manteve a decisão de revogação da prisão domiciliar anteriormente deferida em favor do agravante.

Razões recursais (ID 4984999), pugnando pela concessão da prisão domiciliar sob argumento de o agravante ser portador de doença grave.

Pois bem.

O recorrente encontra-se em regime fechado, tendo em vista condenações pela prática de diversos crimes, como homicídio e tráfico de drogas, restando cerca de 13 anos de pena a ser cumprida.

A teor do
artigo 117 da Lei de Execução Penal
, "somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime
aberto

em residência particular quando se tratar de:
I- condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante
."

Sabe-se que a prisão domiciliar é concedida em
casos
excepcionalíssimos
,
apenas quando circunstâncias extraordinárias assim exigirem. Além disso, o supracitado
artigo
é claro ao restringir o benefício apenas aos condenados em
regime aberto
, o que não é o caso do recorrente.

No presente caso, foi concedida a prisão domiciliar anteriormente,
por tempo determinado
, em razão do diagnóstico de portador de tuberculose pulmonar e fístula broncopleural persistente.

Considerando que sua situação mudou, visto o laudo médico juntado pela defesa (mov. 555.2), constando “Pleurostomia fechada, cicatrizada. No momento, apresenta dispneia grau I (MMRC)”, o juízo a quo revogou a prisão domiciliar.

Assim, passado o tempo necessário para sua recuperação e diante da gravidade das imputações contra o reeducando, necessária a revogação do benefício e seu imediato recolhimento.

Ainda que fosse o caso do agravante, não existem nos autos qualquer comprovação acerca de que o reeducando não possa continuar a receber o tratamento médico necessário no estabelecimento prisional em que se encontra.

Nesse sentido, ressaltou a Procuradoria de Justiça:

“[...] Ademais, consoante asseverado pela ilustre Julgadora a quo, a prisão domiciliar foi anteriormente concedida por um período determinado, enquanto perdurasse a situação delicada em que se encontrava o Reeducando à época, sendo inclusive prorrogada por algumas vezes. Passado o tempo necessário à recuperação do Agravante, não se constata equívoco do Juízo da execução em determinar a revogação da prisão domiciliar. [...]”

Logo, não restando
demonstrada a impossibilidade de receber tratamento adequado na unidade prisional,
não há o que se falar em concessão de prisão domiciliar.

Nesse sentido:

[...] Em que pese a crise da pandemia do Coronavírus, esta Corte firmou entendimento de que a prisão domiciliar só é admitida em favor de preso inserido no regime aberto, a teor do que dispõe o art. 117 da Lei de Execução Penal. Contudo, comprovado que o recluso - não obstante cumpra pena nos regimes fechado ou semiaberto - esteja acometido por doença grave, com debilidade acentuada de sua saúde e que o tratamento médico necessário não possa ser prestado no ambiente prisional, admite-se, de forma excepcional, sua colocação em prisão domiciliar (AgRg no HC n. 557.255/MG, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 16/4/2020). 2. No caso, o paciente é jovem, possui 28 anos, e, embora seja portador de hipertensão, não ficou comprovado que esteja com a saúde debilitada, sendo que, pelo que consta dos autos, está em bom estado geral de saúde e recebendo tratamento adequado na unidade prisional, não havendo, assim, por ora, qualquer ilegalidade a ser sanada por esta Corte. 3. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no HC 625.612/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 03/05/2021)

[...] A Corte de origem registrou que o laudo médico apresentado não indica a necessidade efetiva da prisão domiciliar, assinalando que o Sentenciado recebe tratamento médico adequado na unidade prisional. Dessa forma, não estão presentes os requisitos para a concessão da prisão domiciliar com fundamento no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 560.913/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021)

Pelo exposto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.